Tribunal: STF
Processo: Rcl 38529
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16, tampouco a tese de julgamento do RE 760.931, processo piloto do Tema 246 da Repercussão Geral.



    3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.